Tribunal: TJDFT
Processo: 0700210-04.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700210-04.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNA CRISTINA DOS SANTOS MENDES IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra decisão de indeferimento de tutela de urgência na fase de conhecimento dos autos 0700210-04.2023.8.07.9000. Alega a Impetrante desconhecer qualquer contrato com o réu daquele processo, pelo que não reconhece o débito pelo qual seu nome foi inserido em cadastro negativo, tendo depositado o valor cobrado para garantia do juízo; requer, em liminar, que seja determinada a exclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes; no mérito, postula a concessão da segurança para deferimento da tutela de urgência. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. Para se admitir o mandado de segurança se faz necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, em que houve indeferimento de tutela em virtude do não preenchimento dos requisitos, conforme análise pelo juízo de origem, ainda que tenha proferido sua decisão com base em suposta tutela de evidência e não de urgência conforme requerido. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA TERATOLÓGICA DA DECISÃO OU DE SUA PATENTE VIOLAÇÃO À NORMA LEGAL A FERIR DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. NÃO CABIMENTO DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (...). IV. Confirma-se a decisão monocrática de inadmissibilidade do writ, uma vez que, para se admitir o mandado de segurança se faz necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I),o que não se constata na presente situação processual(deferimento de tutela antecipatória, em virtude do preenchimento dos requisitos à medida de urgência analisados pelo juízo de origem). V. Inviável, ao menos nesse momento processual (não iniciada a fase de cumprimento de sentença), a exclusão das astreintes (R$ 1.000,00, com limite provisório de R$ 10.000,00), até porque o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (Código de Processo Civil, art. 537, § 1o, I e II). VI. Desse modo, forçoso reconhecer que a conclusão (ora impugnada) não se revelaria teratológica ou manifestamente ilegal, tudo a redundar nanegativa de admissibilidade do mandado de segurança. VII. Improvido o agravo interno. (Acórdão 1647821, 07018134920228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a decisão ora impugnada não se revela teratológica ou manifestamente ilegal, pelo que deve ser negada a admissibilidade do mandado de segurança (RITR, artigo 67, I). Nego seguimento ao mandamus. Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora